Tribunal: TJMT
Processo: 1021912-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021912-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI
AGRAVADO: KARLA KRAUSE BONA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por J. P. N. DE ARRUDA SILVA SERVICOS EIRELI contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n.o 1025117-89.2020.8.11.0002, da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, ajuizada por KARLA KRAUSE BONA, em que reconheceu as condições de meeira da agravada e se determinou que 50% do valor dos imóveis objeto da demanda sejam resguardados, bem como se suspendeu a tramitação da execução (id. 62925958).
A agravante sustenta que a juíza de primeiro grau “não agiu com o costumeiro acerto ao determinar a suspensão da tramitação da ação de execução quando os Embargos de Terceiro manejada pela Agravada busca apenas resguardar ao cônjuge que não faz parte da execução a meação dos bens imóveis em que seu cônjuge (executado) também é proprietário”.
Defende que “o fato de a Agravada ter apresentado Embargos de Terceiro formulando unicamente a defesa de sua meação sobre os bens imóveis penhorados nos autos de processo de execução, por si só, não gera automaticamente a suspensão do tramite da ação de execução, notadamente porque a Lei processual vigente estabelece que a proteção da quota - parte (meação) do cônjuge ou coproprietário recaíra sobre o produto da alienação do bem, vale dizer, o produto da alienação somente acontecerá se o bem imóvel for levado a hasta pública nos autos do feito executivo, de sorte que a meação não impede que os bens imóveis penhorados não sejam levados a hasta pública para quitação da obrigação inadimplida pelo cônjuge devedor”.
Afirma que “a suspensão automática do feito executivo conforme foi determinada na decisão recorrida é ilógico e desarrazoado na medida que mesmo resguardando a quota – parte em favor da Agravada impede o regular andamento da ação de execução em que se busca justamente a obtenção do produto da alienação dos bens imóveis penhorados. Deve – se preservar a harmonia entre o interesse da meeira, bem como do credor que busca legitimamente receber o seu crédito”.
Expõe que “não se pode premiar o devedor com a suspensão da satisfação do direito liquido e certo do Agravante até o fim da demanda, mesmo estando a Agravada com sua quota – parte resguardada, e impor ao Agravante o ônus de esperar longos anos de tramitação dos Embargos de Terceiro, com inúmeras interposições de recursos protelatórios, para só então conseguir receber o seu crédito”.
Destaca que, “em que pese o art. 678 do CPC, estabelecer a suspensão da execução, todavia, esta regra deve ser aplicada em consonância com o princípio da celeridade processual, de forma que, recaindo a penhora sobre bem indivisível do executado casado, esse bem poderá sim ser levado a hasta pública, por inteiro, devendo, contudo, ser resguardada a meação do cônjuge não executado, como no caso em concreto”.
Alude que “a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial, haja vista que se encontra o Agravante sem saber quando receberá – e se receberá – a dívida executada”, bem como que “É fato notório a existência de uma crise econômica sem precedente vivenciada no mundo em razão da Pandemia do Covid – 19, estando o Agravante em grandes dificuldades financeiras por conta da pandemia, logo, a suspensão da ação de execução causará danos irreversíveis para a atividade empresarial do Agravante”.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e determinação de prosseguimento do feito executivo para alienação dos imóveis penhorados, resguardando a quota de 50% do produto da alienação à agravada, com provimento ao final e preservação da liminar (id. 62906597).
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso a questão de mérito seja resolvida quando do julgamento final do agravo de instrumento, a considerar que os imóveis encontram-se garantidos em juízo e, com o julgamento do recurso favoravelmente, os atos executivos podem ser implementados sem prejuízos ao exequente que, apesar de alegar, não demostra que está passando por dificuldades financeiras.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora